Tribunal: TJES
Processo: 0000219-52.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-52.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIJEIRO TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTALICAS LTDA

APELADO: G3 - SOLUCOES INTEGRADAS EM ASSISTENCIA E LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a embargante ao pagamento de mensalidades em atraso, valores referentes a rastreadores retidos e multa contratual por rescisão antecipada, sustentando-se omissão quanto ao mérito do contrato e à aplicação da multa de 30% prevista na cláusula sexta, em razão de o campo do prazo de vigência no pedido de comodato estar em branco, com pedido de afastamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da exigibilidade da multa de 30% por rescisão antecipada; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reabrir a discussão sobre a interpretação do contrato e a incidência da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia e confirma a sentença que reconhece a responsabilidade contratual direta da embargante e a configuração de sua mora.

O julgado consigna que a obrigação de pagamento, inclusive encargos acessórios e penalidades pactuadas, decorre do contrato de comodato e prestação de serviços assinado pela requerida, e que a condenação abrange a multa por rescisão antecipada no valor reconhecido na sentença.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para solucionar a lide, o que se verifica no caso.

A alegação do “campo em branco” quanto à vigência configura tentativa de inovação argumentativa e busca de efeito infringente, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, diante da premissa adotada no acórdão de validade do vínculo e de inadimplemento contratual.

As provas destacadas no voto (comunicações por e-mail e documentos contratuais) evidenciam a prestação dos serviços e a instalação dos rastreadores, reforçando a manutenção da condenação e das sanções previstas no instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam a rediscutir o mérito ou a conferir efeito infringente ao julgado.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia e mantém a condenação contratual, inclusive penalidade pactuada, com base na mora reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000219-52.2017.8.08.0023.

EMBARGANTE
:

LI
J
EIRO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA.-
ME.

EMBARGADA
:
G3 SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE
ASSISTÊNCIA E LOGÍSTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Como se sabe, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados, de forma exclusiva, a sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que porventura maculem a decisão judicial, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, portanto, de via excepcional que não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso vertente, a embargante sustenta a existência de omissão no venerando acórdão (id 12194300), argumentando que este colendo Colegiado não teria enfrentado a tese de que a multa de 30% por rescisão antecipada, prevista na cláusula sexta do contrato, seria inexigível em razão de o campo destinado ao prazo de vigência no pedido de comodato encontrar-se em branco. Aduz que tal lacuna contratual impediria a caracterização da rescisão como “antecipada”, configurando má prestação de serviços por parte da ora embargada.

Deveras, após detido reexame do julgado fustigado em cotejo com as razões recursais e a instrução processual, verifico que o inconformismo não merece prosperar.

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o venerando acórdão recorrido enfrentou, de forma exauriente e fundamentada, os pontos essenciais à resolução da controvérsia, confirmando a integralidade da respeitável sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade contratual direta da embargante e a configuração de sua mora.

Inobstante o esforço argumentativo da recorrente, observa-se que o julgado adotou premissa lógica incompatível com a tese de inexigibilidade da multa. Restou expressamente consignado que a obrigação de pagamento, o que inclui os encargos acessórios e penalidades pactuadas, decorre diretamente do contrato de comodato e prestação de serviços devidamente assinado pela própria requerida. A respeitável sentença mantida destacou que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas acerca de terceiros e associações.

Nesse novel, a questão relativa à multa de 30% por rescisão antecipada foi devidamente integrada à fundamentação do voto condutor ao ratificar o dispositivo da sentença que condenou a parte ao pagamento de R$ 2.310,00 por tal encargo. Ao confirmar que a mora restou configurada pelo uso dos serviços sem a devida contraprestação e pela não devolução dos equipamentos, o venerando acórdão validou o inadimplemento contratual como fato gerador das sanções previstas no instrumento.

Outrossim, é firme a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente para solucionar a lide, o que ocorreu na espécie. A tese do “campo em branco” constitui, em verdade, inovação de enfoque sobre o mérito contratual já decidido, buscando a embargante a obtenção de efeito infringente por via inadequada para rediscutir a interpretação de cláusulas que o tribunal considerou hígidas ante o inadimplemento demonstrado.

De mais a mais, as provas coligidas aos autos, especialmente as comunicações via e-mail e os documentos contratuais citados no voto, demonstraram a efetiva prestação dos serviços e a instalação dos rastreadores, reforçando que a condenação ao pagamento da multa acessória guarda estrita relação com a quebra da boa-fé objetiva e do dever de adimplir as obrigações assumidas. Portanto, o acolhimento do pedido de omissão significaria, na prática, subverter a lógica do julgamento que reconheceu a validade plena do vínculo jurídico entre as partes.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o relator.